Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. FURTO DE MOTOCICLETA EM EVENTO FECHADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a organizadora de evento ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de furto de motocicleta ocorrido no interior de evento fechado, afastando o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a causa apresenta complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível; (ii) saber se a organizadora do evento é parte legítima para responder pelos danos decorrentes do furto; (iii) saber se há responsabilidade civil objetiva da organizadora por furto de veículo ocorrido no interior do evento; e (iv) saber se o dano material restou devidamente comprovado e se o valor da indenização comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia não demanda dilação probatória complexa, sendo suficiente a prova documental produzida, o que atrai a competência do Juizado Especial Cível.
4. A organizadora do evento é parte legítima para figurar no polo passivo, pois responde pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida, aplicando-se o CDC.
5. A realização de evento em área fechada, com controle de acesso e oferta de espaço para estacionamento, gera legítima expectativa de segurança, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados.
6. Cláusula contratual de exclusão de responsabilidade firmada com terceiro não é oponível ao consumidor e é nula à luz do art. 25, § 1o, do CDC.
7. O furto configura risco inerente à atividade e não caracteriza fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal.
8. Os danos materiais restaram comprovados por notas fiscais e demais documentos, não tendo a recorrente produzido prova capaz de infirmá-los.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
“Tese de julgamento:” “1. A organizadora de evento responde objetivamente por furto de veículo ocorrido em área interna e controlada do evento, ainda que inexista cobrança específica por estacionamento. 2. Cláusula contratual de exclusão de responsabilidade firmada com terceiros não é oponível ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 17 e 25, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 130/STJ.